Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705885-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FLAVIO AZEVEDO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Repactuação Judicial de Dívidas por Superendividamento n. 0715111-42.2022.8.07.0001, proposta por FLAVIO AZEVEDO CAMPOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S/A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147463426 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravante para determinar aos réus que, exclusivamente em relação aos contratos que preveem desconto automático em conta corrente, suspendam tais descontos, no prazo de 15 dias a partir de suas respectivas intimações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido. No agravo de instrumento interposto, o banco agravante sustenta, em síntese, que inexiste evidência da probabilidade do direito pleiteado, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela deferida. Para tanto, aduz que firmou com o agravado um contrato de cartão de crédito consignado e dois empréstimos, também com pagamento consignado em folha de pagamento, sendo lícitos os descontos efetuados diretamente nos vencimentos, para pagamento de empréstimos expressamente autorizados. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da r. decisão agravada para que seja permitido os descontos consignados contratados pelo agravado. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes fixadas pelo Juízo a quo e expedição de ofício diretamente ao órgão responsável por realizar os descontos no benefício da parte agravada. É o relatório. Decido. Depreende-se das razões recursais que o banco agravante firmou com o agravado 2 (dois) contratos de empréstimos (ID’s 43783473 e 43783471) e 1 (um) contrato de cartão de crédito (ID 43783472), todos com previsão de pagamento direto no contracheque, ou seja, consignados em folha. O agravante afirma que os pagamentos mensais relativos aos empréstimos consignados celebrados entre as partes respeitam o limite de 30% (trinta por cento) de margem, para empréstimo consignado no contracheque do agravado, não havendo, portanto, motivo para a suspensão desses descontos. O artigo 17 do Código de Processo Civil esclarece que (P)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CPC, ART. 134, § 3o. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora, o processo de execução deverá ser suspenso por expressa previsão legal (CPC, art. 921, III). 2. As questões que já foram decididas, nos mesmos termos do pleiteado pela parte Recorrente, demonstram nítida ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.(Acórdão 1650577, 07278444320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CPC, ART. 134, § 3o. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora, o processo de execução deverá ser suspenso por expressa previsão legal (CPC, art. 921, III). 2. As questões que já foram decididas, nos mesmos termos do pleiteado pela parte Recorrente, demonstram nítida ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1650577, 07278444320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. No caso em apreço, o agravante pleiteia a suspensão da r. decisão hostilizada, ao argumento de que são lícitos os descontos feitos diretamente no contracheque do agravado, em razão dos empréstimos consignados terem sido contraídos por ele. Todavia, a r. decisão limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de empréstimos realizados em conta corrente, entendendo que são lícitos os débitos consignados em folha, nos seguintes termos: Em relação à suspensão de descontos, os débitos consignados em folha de pagamento são absolutamente lícitos, até mesmo porque o autor foi por eles beneficiado, haja vista a taxa de juros menor neste tipo de contratação, não podendo, portanto, pretender, agora, a suspensão dos pagamentos livremente acordados. Por outro vértice,em relação aos descontos em conta corrente, o STJ, no tema 1085, assentou que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso dos autos, o autor pediu a revogação de tais descontos e, nesse aspecto, é lícito, a qualquer momento, a revogação de tal autorização. Assim, considerando a probabilidade do direito alegado, em relação à tal pretensão, cabível a tutela de urgência, ficando, contudo, desde já esclarecido que tal fato, por si só, não afasta a obrigação de o autor efetuar os pagamentos devidos, tampouco afasta os efeitos da mora e, ainda, não impede que os credores adotem as medidas extrajudiciais ou judiciais que entenderem pertinentes para o recebimento de seus créditos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos réus que, exclusivamente em relação aos contratos que preveem desconto automático em conta corrente, suspendam tais descontos, no prazo de 15 dias a partir de suas respectivas intimações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido. Importante observar que os réus são cadastrados como parceiros no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006. Assim, não estando presente a necessidade do provimento jurisdicional para o fim almejado pelo banco agravante, resta caracterizada a falta de interesse recursal em relação à pretensão de manutenção dos descontos consignados em contracheque. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 16:05:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora